Tribunal: STF
Processo: ARE 1527561
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. TEMA 660: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ADICIONAL POR INCAPACIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE 
DE CUIDADOS PERMANENTES. COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE 
DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Turma Recursal do Paraná decidiu:



    “Objeto: acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o benefício de aposentadoria por invalidez (NB: 504.026.669-0 – DER: 16/04/2001).



    2. Sentença: improcedência, tendo em vista o não preenchimento do requisito de necessidade de auxílio de terceiros (evento 70.1). 



    3. Recurso do AUTOR: pede a reforma da sentença, para a concessão do adicional acompanhante, em razão da incapacidade permanente para toda e qualquer atividade do autor o que inclui as atividades básicas da vida diária. Alternativamente, anular a sentença proferida e determinar a realização de nova perícia médica, por 
médico especialista na área respectiva das patologias, de neurologia/nefrologia/cardiologia (evento 76.1). 



    4. Pressupostos de admissibilidade recursal: o recurso do autor é tempestivo (eventos 71 e 73), é isento de preparo e ataca os fundamentos da sentença impugnada; estando presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser conhecido. 



    5. Contrarrazões de recurso: não foram apresentadas. 



    6. Reexame da matéria impugnada: a devolução recursal 
cinge-se ao cumprimento do requisito da incapacidade. 



    6.1 Nova perícia: De acordo com a jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, a alegação de necessidade de realização de nova perícia, complementação ou perícia com médico especialista e/ou alegação de cerceamento de defesa, em regra, não consubstanciam pressupostos de validade da prova pericial. É a orientação da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região que, por sua vez, segue a orientação da Turma Nacional: (...).



    No caso presente, o laudo pericial revelou-se suficiente para esclarecimento e convencimento do magistrado, preservados os princípios da celeridade e economia processuais. 



    Com efeito, nos termos do art. 370 do CPC, o Juiz pode indeferir as provas que entender desnecessárias à instrução do processo, as diligências inúteis ou as meramente protelatórias, na medida em que a prova se destina ao seu convencimento. Portanto, se o magistrado se dá por munido de suficientes elementos de convicção, tem ele o poder de indeferir a produção de outras provas que entender desnecessárias. 



    6.2 Quesitos complementares: Destaco que, não há que se falar em complementação da prova técnica, sendo que os quesitos complementares, formulados pela autora, são desnecessários à análise da presente demanda seja porque já foram abrangidos pelo laudo pericial. 



    6.3 Adicional de 25%: A parte autora não faz jus ao adicional de 25%, visto que não restou comprovada a necessidade de cuidados permanentes, conforme a complementação do laudo pericial: (...).



    Saliento que peritos nomeados pelo Juízo levam em conta todos os documentos apresentados nos autos. A parte autora não demonstrou que as informações constantes do laudo pericial não correspondem às particularidades de sua condição de saúde, 
limitando-se a contestar o teor do laudo sem, contudo, apresentar elementos aptos a desautorizá-lo. 



    A simples discordância com o resultado do laudo pericial, que não apresenta falhas ou irregularidades, não é suficiente para a renovação da perícia judicial. (TRF4, AC 0020095- 87.2014.404.9999, QUINTA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, D.E. 13/12/2016). 



    O recurso deve ser desprovido e a sentença mantida” (fls. 2-4, 
e-doc. 466). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 636 deste Supremo Tribunal (fl. 3, e-doc. 582).



    4. O agravante argumenta que “ingressou em Juízo, postulando o adicional acompanhante em função de não poder realizar as atividades da vida diária (básicas) sozinho, por ter à época, paralisia nos dois rins (nefropatia grave- estado terminal), haja vista a vasta documentação encartada aos autos, inclusive constando outras moléstias que o impedem de realizar as atividades do dia a dia” (fl. 4, e-doc. 590).



    Sustenta que “o recurso extraordinário interposto não implica reanálise de fato, que é vedada pela Súmula 279 do STF, pois está apenas discutindo a interpretação e a aplicação dos dispositivos constitucionais indicados. Mormente o clarividente cerceamento de defesa, o qual não é admitido na ordem constitucional brasileira, pelos Tribunais pátrios, e, infelizmente a agravante está sofrendo deste solar afrontamento à Constituição da República Federativa do Brasil” (fl. 12, e-doc. 590).



    Pede que “a decisão recorrida seja totalmente anulada, do mesmo modo que a perícia que foi feita de forma negligente e sem observar os preceitos constitucionais, seja designada nova perícia indireta para ser aplicado o percentual de adicional acompanhante, desde o protocolo do processo até a data do óbito do autor” (fl. 17, e-doc. 590).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o caput e os incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “ Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das 
normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral ” (ARE 
n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do 
art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. Ademais, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos 
autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 
Confira-se trecho do julgado:



    “A parte autora não faz jus ao adicional de 25%, visto que não restou comprovada a necessidade de cuidados permanentes, conforme a complementação do laudo pericial: (...).



    Saliento que peritos nomeados pelo Juízo levam em conta todos os documentos apresentados nos autos. A parte autora não demonstrou que as informações constantes do laudo pericial 
não correspondem às particularidades de sua condição de saúde, limitando-se a contestar o teor do laudo sem, contudo, apresentar elementos aptos a desautorizá-lo” (fl. 3, e-doc. 466). 



    No presente caso, para rever entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão do Tribunal de origem, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confiram-se estes julgados:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DE DEBATE. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DISPENSABILIDADE DE ADVOGADO EM CAUSAS CÍVEIS. POSSIBILIDADE. ADI 3.168/DF. 1. Incide no caso a pacífica jurisprudência desta Corte no sentido de que a controvérsia acerca do pedido de realização de perícia para a concessão de aposentadoria por invalidez é restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.168, da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, assentou entendimento de que a presença de advogado em primeira instância nos Juizados Especiais Federais em área cível é dispensável. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 851.178-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.10.2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Previdenciário. 3. Benefício Previdenciário. Pensão por morte. Falta de qualidade de dependente. Cerceamento de defesa. Perícia supostamente insuficiente. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.160.727-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios opostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser conhecidos como agravo regimental (Plenário, MI 823 ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 11.022 ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 680.718 ED, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Precedente. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedente. 4. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 942.600-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2016).



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 
1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral” (ARE n. 821.296, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 17.10.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 766). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 967.761-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora